Tribunal: TJDFT
Processo: 0748453-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748453-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA AGRAVADO: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARRYMA KÉZIA DA SILVA JATOBÁ (exequente) em face de decisão (Id. 76474213 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação do Cumprimento de Sentença (processo no 0713223-77.2018.8.07.0001), indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais pesquisas já foram realizadas, e intimou a ora agravante a indicar bens passíveis de penhora do executado no prazo de 05 (cinco) dias. Eis o teor da decisão: “Indefiro os pedidos de pesquisa ao sistema RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que já foram realizadas as referidas pesquisas neste processo, conforme documentos de ID's 30453088, 34471735, 34471769 e 36724152. Não cabe a reiteração dessas pesquisas, sem que tenha havido demonstração de mudança de fortuna do Executado, visto que a diligência sem essa demonstração mostra-se em perspectiva inútil, e portanto ofensiva ao princípio da economia processual, além de impor ônus exacerbado ao Judiciário, eis que no tocante busca de bens executáveis o papel do mesmo é apenas de caráter colaborativo visto que incumbe ao Exequente indicar bens livres e desembaraçados para penhora. De seu turno, verifico que não foi realizada ainda a pesquisa imobiliária no sistema ERIDF. A pesquisa gratuita a tal sistema se destina apenas aos hipossuficientes e órgãos públicos. Ademais, a consulta encontra-se disponível a qualquer pessoa no site de internet https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, podendo ser realizada pela própria parte. Assim, fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora do Executado, no prazo de 05 (cinco) dias.” (Id. 76474213 – p.. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 21277983 - pp. 1/8), a exequente, ora agravante, informa que “in casu, entre a consulta já feita ao sitio da receita federal, já se passaram mais de 1 ano e 5 meses e o executado, que antes encontrava-se recluso na penitenciaria da Papuda, retornou às suas atividades comerciais normais, além do mais ostenta patrimônio considerável” (p. 3). Enfatiza que as consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em 16/05/2019 e 10/06/2019. Sustenta que a reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis em juízo, não encontra limitações ou óbices legais. Argumenta que no último dia 30 de junho venceu o prazo para a apresentação da Declaração de Imposto de renda do exercício de 2019. Alega que existem informações de que o executado/agravado teve sua situação financeira alterada, mostrando-se adequada a reiteração das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Alega que tal pleito objetiva elevar a efetividade da execução, de forma a garantir à agravante maior possibilidade de localizar bens passíveis de constrição judicial do recorrido. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a imediata realização de diligências para busca de bens penhoráveis do executado/agravado. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 21279366 – p. 1 e Id. 21279365 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da tutela antecipada está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não é apontada qualquer circunstância relevante que possa sugerir a mudança no cenário de ausência de bens do executado da época das pesquisas, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de renovação de diligências em razão do lapso temporal, sem qualquer fato concreto. Ademais, sequer foi determinado o arquivamento do feito na origem, mas tão somente que a exequente/agravante indique bens à penhora. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora